Tribunal: TJPA
Processo: 0085401-19.2013.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0085401-19.2013.8.14.0301

APELANTE: WALLICE DA ROCHA SEDOVIM, MARCO AURELIO MATOS CASTELO BRANCO E OUTROS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. ALCANCE SUBJETIVO DA DECISÃO MANDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática proferida em sede de Remessa Necessária que modificou parcialmente sentença de procedência em Ação de Obrigação de Pagar ajuizada por Wallice da Rocha Sedovim e outros. A decisão agravada integrou a sentença quanto aos juros e correção monetária e determinou a fixação dos honorários advocatícios em fase de liquidação. O agravante sustentou a impossibilidade de pagamento de parcelas retroativas anteriores a cinco anos do ajuizamento do Mandado de Segurança nº 0000322-80.2009.814.0000 e alegou que o impetrante Paulo Rodrigues Leite não foi beneficiado pela concessão da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetração do mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para ação de cobrança das parcelas relativas ao quinquênio anterior ao ajuizamento do writ; (ii) estabelecer se Paulo Rodrigues Leite foi ou não beneficiado pela decisão proferida no mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impetração do mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para a cobrança de parcelas pretéritas, que volta a fluir, pela metade, apenas após o trânsito em julgado da decisão mandamental, conforme entendimento consolidado no STJ.

4.

Como o trânsito em julgado do Mandado de Segurança nº 0000322-80.2009.814.0000 ocorreu em 06/08/2012 e a presente ação foi ajuizada apenas em 09/12/2023, não se verifica a prescrição quinquenal invocada pelo Estado.

5.

A decisão agravada expressamente reconheceu que Paulo Rodrigues Leite não foi beneficiado pela concessão da segurança, razão pela qual não há omissão a ser suprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para cobrança de parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento do writ, que volta a fluir, pela metade, após o trânsito em julgado da decisão mandamental.

2.

A menção expressa na decisão agravada de que determinado impetrante não foi beneficiado pela segurança afasta alegação de omissão quanto ao alcance subjetivo do mandamus.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2359682/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.973.809/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 15.12.2022, DJe 31.01.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo interno
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 21 a 28 de julho de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Estado do Pará
em face da
decisão monocrática
ID
7551801 - Pág. 1/16 da lavra da Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, relatora originária do presente processo,
que, em sede de Remessa Necessária, modificou parcialmente a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos da Ação de Obrigação de Pagar ajuizada por
Wallice da Rocha Sedovim e outros

em desfavor do ora embargante
,
apenas para integrá-la quanto aos juros e à correção monetária, determinando ainda que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação da sentença.

Nas razões recursais (14363530 - Pág. 1/2), o patrono do agravante aduziu que os valores retroativos a serem pagos pelo recorrente não podem considerar os 05(cinco) anteriores ao ajuizamento do Mandado de Segurança n°
0000322-80.2009.814.0000.

Arguiu, ainda, que o impetrante
Paulo Rodrigues Leite
não foi agraciado pela concessão da segurança nos autos do Processo n°
0000322-80.2009.814.0000, entretanto, o dispositivo da decisão agravada nada se referiu acerca do assunto.

Ao final, pugnou pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada.

Os agravados apresentaram contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do mesmo
(Num. 14811424 - Pág. 1/4).

A eminente relatora originária do presente processo, através da decisão de ID
17143721 - Pág. 1/3, determinou a redistribuição do feito à minha relatoria, tendo em vista a prevenção decorrente do Processo nº 0000322-44.2009.8.14.0000.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Inicialmente, o agravante aduziu
que os valores retroativos a serem pagos não podem considerar os 05(cinco) anteriores ao ajuizamento do Mandado de Segurança n°
0000322-80.2009.814.0000.

A alegação do agravante não merece acolhimento, visto que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional para a ação de cobrança das parcelas relativas ao quinquênio anterior à propositura do
writ,
voltando a fluir, pela metade, após o seu trânsito em julgado.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ASSEGURADO EM SEDE MANDAMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS PRETÉRITAS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. FLUÊNCIA DO PRAZO, PELA METADE, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STJ.
1. Esta Corte possui orientação segundo a qual a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional para a ação de cobrança das parcelas relativas ao quinquênio anterior à propositura do writ, voltando a fluir, pela metade, após o seu trânsito em julgado.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp: 2359682 SP 2023/0148706-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO ASSEGURADO EM SEDE MANDAMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS PRETÉRITAS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. FLUÊNCIA DO PRAZO, PELA METADE, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o estatuto processual de 2015.
II - Esta Corte possui orientação segundo a qual a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional para a ação de cobrança das parcelas relativas ao quinquênio anterior à propositura do writ, voltando a fluir, pela metade, após o seu trânsito em julgado.
III - Na espécie, apontou a Corte de origem que, "desde o trânsito em julgado do writ (15-06-2005) até o ajuizamento da presente ação de cobrança (1º-10- 2009), transcorreu prazo superior a 2 anos e 6 meses, mais precisamente 4 anos e quatro meses" (fl. 702e), sendo de rigor, portanto, o reconhecimento da prescrição. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.973.809/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023)”

Destarte, o trânsito em julgado do
Mandado de Segurança n°
0000322-80.2009.814.0000 ocorreu no dia 06/08/2012 e a presente ação foi ajuizada no dia 09/12/2023, motivo pelo qual, a alegação do Estado do Pará não merece guarida.

No que concerne à alegação de que
o impetrante
Paulo Rodrigues Leite
não foi agraciado pela concessão da segurança nos autos do Processo n°
0000322-80.2009.814.0000 e que o dispositivo da decisão agravada nada se referiu sobre o assunto, entendo que a referida alegação, igualmente, não merece acolhida, visto que o
decisum
recorrido proferido pela eminente relatora originária do presente feito deixou claro que o impetrante Paulo Rodrigues Leite não possui direito ao recebimento de qualquer verba oriunda do supramencionado
mandamus
, senão vejamos,
in verbis
:

“Deste modo, deve ser mantida a condenação ao pagamento da gratificação de nível superior aos autores, observadas a data em que obteve a graduação em nível e o advento a lei que institui a gratificação, como decidido na sentença, bem como nos autos do processo nº 0000322-80.2009.814.0000, ressaltando-se que na ocasião a segurança não foi concedida em relação a Pedro Paulo Rodrigues Leite.”

Portanto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém,
21
de
julho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/07/2025